Tribunal: TJDFT
Processo: 0003056-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Apelação Criminal interposta em face da r. sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
4. De acordo com o § 3o do art. 44 do Código Penal, para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao condenado reincidente, deve a medida ser socialmente recomendável e a reincidência não pode ser específica. Embora o agente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, porquanto o réu foi condenado anteriormente por outro crime grave. Além disso, deve considerado o espaço de tempo entre o cometimento dos delitos, que não se mostra tão distante.
5. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. No mérito, recurso desprovido.